Tribunal: TJDFT
Processo: 0711724-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração opostos pela parte ré/ embargante em face do acórdão no 1733843, que deu provimento ao recurso inominado e reformou a sentença para condenar o Distrito Federal à obrigação de providenciar CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, fornecer a cobertura em hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica.
3. Nas razões recursais, a embargante invoca erro material, porquanto a decisão condenou o Distrito Federal à obrigação de providenciar CONSULTA EM ORTOPEDIA – OMBRO, enquanto o correto é CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, conforme pleiteado.
4. Contrarrazões apresentada (ID 51611996). A embargada pugna pelo provimento dos Embargos, a fim de que seja retificado o erro material.
5. O Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento dos Embargos (ID 52007533).
6. A via dos embargos de declaração é apropriada para corrigir o erro material apontado (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
7. Assiste razão à embargante e o erro material constante nos itens 1 e 13 do acórdão deve ser retificado (ID 47438923, Pág. 13), para substituir "CONSULTA EM CIRURGIA EM ORTOPEDIA – OMBRO" por "CONSULTA EM ORTOPEDIA- COLUNA".
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para, sanando o erro material apontado, retificar os itens 1 e 13 do acórdão 1733843, nos seguintes termos: onde se lê: "CONSULTA EM ORTOPEDIA- OMBRO", leia-se: "CONSULTA EM CIRURGIA EM ORTOPEDIA - COLUNA".
9. Sem custas e honorários advocatícios.